Tribunal: TJMT
Processo: 1007030-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007030-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVANTE), GUIDO PISTORI - CPF: 408.834.859-15 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – TEMA 1132 – INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO COMPROVADO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A intimação para apresentar resposta ao recurso de agravo de instrumento, cuja matéria esta definida por tema do STJ (1132), em nada alteraria o resultado da decisão, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de
busca
e
apreensão
, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007030-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI – ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Processo Origem:

Ação de busca e apreensão n. 1003472-37.2022.8.11.0002 - Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI – ME
, de decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Realça que é caso de anular a decisão, porquanto os agravantes não foram intimados a apresentar contrarrazões. Alega o cerceamento de defesa, bem como que a decisão foi proferida antes do decurso do prazo recursal.

No mérito, requer a revogação da liminar, porquanto não teve a constituição em mora, devida à ausência de comprovação e a invalidade da notificação.

Alega que a notificação apresentada foi assinada por terceira pessoa estranha à relação negocial.

Pugna
pelo provimento do recurso para anular a decisão, ou, reformar a decisão agravada e afastar determinação de busca e apreensão

Contraminuta (Id. 215734174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido de busca e apreensão.

A matéria impugnada não merece prosperar, máxime porque, o mérito recursal já está delineado pelo TEMA 1.132 do STJ o que afasta alteração do resultado.

De modo que, ao ser deferido a liminar, foram verificados os requisitos estabelecidos no referido tema, vale dizer o envio do AR no endereço constante no contrato.

A legislação pertinente (art. 2o, §2o, do Dec-Lei 911/1969) dispõe que a mora será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Ademais, recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em julgamento datado de 10/8/2023, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

De todo o processado, tem-se que ficou caracterizada e

válida constituição em mora da devedora fiduciária, ora agravante. Dessa forma, considera-se que foram preenchidos os requisitos tanto para a propositura da ação quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AUSENTE – TEMA 1.132, DO STJ – MORA COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cumpridos os requisitos legais, enveredando-se no mérito do agravo, deve ser visto que, o credor fiduciário, endereçando três correspondências para o endereço constante do contrato e este, em três tentativas de entrega retorna como ‘ausente’, não estando obrigada a fazer outras diligências, vez que cumpriu o estabelecido no § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei 911/69, quando o bastante para que a constituição em mora, pela obrigação efetivamente vencida.

2. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça se orienta no sentido de que não poder ser imputável à instituição financeira a frustração da notificação extrajudicial, quando a diligência for tentada no endereço fornecido pelo próprio consumidor no momento da celebração do contrato.

3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

4. Tema 1.132, do STJ: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

5. Manutenção da liminar para que o processo de busca e apreensão tenha regular andamento perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição e regular andamento do feito, nos ulteriores termos do previsto no Decreto-Lei 911/69.

(N.U 1013809-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem expressar condição diversa, a liminar foi deferida.

E aqui, não se visualizam condições de alterar tal entendimento, máxime porque firmado em Recurso Especial Representativo da Controvérsia (TEMA 1132) que não deixa espaço para interpretação diversa.

Quanto a validade de constituição em mora,
a matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...)A observação se faz oportuna em virtude do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), ter consolidado o entendimento de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE
.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora
,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de
20/10/2023
.) (g.n)

Como se vê da recente orientação do STJ (TEMA 1132) para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial
“
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
”.

No caso concreto, a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante do contrato e recebida por Paulo Eduardo Leão
, no dia 26.01.2022 (Id. 206987657 – Pág. 5).

Ressalta-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração, porquanto não há falar em não constituição em mora do devedor fiduciário, que, frisa-se, ao tempo do envio, estava inadimplente.

Dessa forma, em consonância com a nova orientação do STJ (TEMA 1132), restou comprovada a mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato. ”

Sob tais aspectos, não se visualizam elementos outros a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024